Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO PRISÃO. PANDEMIA CORONAVÍRUS. LIMINAR REVOGADA. RESOLUÇÃO 122 CNJ. FIM DA ESPIN. AUMENTO DE IMUNIZADOS. REDUÇÃO CASOS COVID. PEDIDO REDUÇÃO PRAZO PRISÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal (art. 5o, LXVII) prevê a prisão civil no caso de inadimplência voluntária e inescusável do dever de prestar alimentos. O Código de Processo Civil (art. 528, §§3o e 7o) dispõe que o prazo de decretação da prisão civil é de 1 a 3 meses.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sinaliza que o atual cenário da pandemia e o aumento dos imunizados não justificam mais a suspensão do cumprimento das prisões civis de devedores de alimentos em regime fechado.
3. Importa destacar que o Ministério da Saúde declarou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), causada pela pandemia da Covid-19 em 22/04/2022.
4. O pedido de redução do prazo da prisão estipulado na decisão agravada de 3 meses para 1 mês, revela-se inadmissível, porque não submetida a análise pelo juízo de primeiro grau, o que caracteriza supressão de instância.
5. Negou-se provimento ao recurso.